Tribunal: TJSP
Processo: 0001629-05.2018.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Interposição contra decisão que apenas fixou critérios para elaboração do cálculo de liquidação sem extinguir a execução. Natureza interlocutória. Reconhecimento. Impugnação por via de agravo. Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inadequação da apelação e inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.